Tribunal: TJSP
Processo: 9128179-23.2005.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Contribuições Previdenciárias
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Apelação Cível – Acórdão desta Câmara que, por maioria, deu parcial provimento ao recurso do Instituto de Previdência – Declaração de que o desconto da contribuição previdenciária dos servidores inativos no período compreendido entre a EC n° 20/98 e a LCE n° 954/03, ou seja, entre 15 de dezembro de 1998 e 31 de março de 2004, teria sido indevido e, por conseguinte, cabível sua restituição, com

Ementa:
Apelação Cível – Acórdão desta Câmara que, por maioria, deu parcial provimento ao recurso do Instituto de Previdência – Declaração de que o desconto da contribuição previdenciária dos servidores inativos no período compreendido entre a EC n° 20/98 e a LCE n° 954/03, ou seja, entre 15 de dezembro de 1998 e 31 de março de 2004, teria sido indevido e, por conseguinte, cabível sua restituição, com incidência de correção monetária desde a data de cada desembolso e juros de mora com base na taxa SELIC - Interposição de Recurso Especial invocando a aplicação efetiva e imediata da Lei n° 11.960/2009 – Juízo de "retratação" do art. 1040, II, do NCPC – Nova conclusão ao Relator por ordem do DD. Presidente da Seção de Direito Público – Aceitação da conclusão, sem alteração do julgado.
Com o julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG (Tema no 905) e Recurso Extraordinário no 870.947/SE restou claro que a taxa de juros é segundo a SELIC, o que já foi observado pelo julgado (item 5).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132911
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9128179-23.2005.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes INSTITUTO
DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SAO PAULO IPESP e JUIZO EX-OFFICIO, é
apelado IVANI APARECIDA LOMBARDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embora acolhido o juízo de
retratação, nada há que se alterar, porquanto o julgado recorrido está em
conformidade com o julgamento pelo C. STJ do Recurso Especial no 1.492.221/PR
(Tema 905) e pelo C. STF do Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema 810). V.u.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente), REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9128179-23.2005.8.26.0000 -Voto no 34.582
2
Voto no 34.582
Apelação Cível n°. 9128179-23.2005.8.26.0000
(Juízo de Retratação do art. 1.040, II, do novo CPC)
Recorrente: IPESP Instituto de Previdência do Estado de São Paulo
Recorrida: Ivani Aparecida Lombardo
Comarca: São Paulo
Apelação Cível Acórdão desta Câmara que, por maioria, deu
parcial provimento ao recurso do Instituto de Previdência

Declaração de que o desconto da contribuição previdenciária dos
servidores inativos no período compreendido entre a EC n° 20/98
e a LCE n° 954/03, ou seja, entre 15 de dezembro de 1998 e 31 de
março de 2004, teria sido indevido e, por conseguinte, cabível sua
restituição, com incidência de correção monetária desde a data de
cada desembolso e juros de mora com base na taxa SELIC -
Interposição de Recurso Especial invocando a aplicação efetiva e
imediata da Lei n° 11.960/2009 Juízo de “retratação” do art.
1040, II, do NCPC Nova conclusão ao Relator por ordem do DD.
Presidente da Seção de Direito Público Aceitação da conclusão,
sem alteração do julgado.
Com o julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG (Tema
no 905) e Recurso Extraordinário no 870.947/SE restou claro que a
taxa de juros é segundo a SELIC, o que já foi observado pelo
julgado (item 5).
1. Por meio de Acórdão de fls. 136/153, da lavra deste
Relator, a C. 6a Câmara de Direito Público deste Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, por maioria, deu provimento parcial ao recurso do
IPESP e ao recurso oficial, a fim de declarar indevido o desconto da
contribuição
previdenciária
dos
servidores
inativos
no
período
compreendido entre a EC n° 20/98 e a LCE n° 954/03, ou seja, entre 15
de dezembro de 1998 e 31 de março de 2004 e, por conseguinte, deferir
sua restituição.
Irresignado, o Instituto de Previdência do Estado de São
Paulo interpõe Recurso Especial (fls. 239/244), com contrarrazões pela
autora (fls. 249/256).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9128179-23.2005.8.26.0000 -Voto no 34.582
3
Por fim, r. despacho do Eminente Desembargador Magalhães
Coelho, Presidente da Seção de Direito Público desta Egrégia Corte de
Justiça, considerando o julgamento do RE no 1.492.221/PR (Tema 905
do C.STJ), devolveram-se os autos a esta Colenda Câmara de Direito
Público para realização de Juízo de Retratação.
2. Do juízo de retratação.
Em
razão
da
novel
disciplina
processual
relativa ao
procedimento de admissibilidade dos Recursos Especial e Extraordinário,
sobretudo fundado no art. 1.030 e seus parágrafos, do Código de Processo
Civil, compete a esta Câmara de Direito Público apreciar questão ventilada
em RE ou REsp em caso de reconhecimento pelos C. STJ ou STF da
multiplicidade de recursos com idêntica fundamentação, retratando-se ou
declarando prejudicado o recurso.
Em sendo assim, aceito a nova conclusão dos autos da
Apelação Cível para o fim de exercer o juízo de “retratação”.
3. Feitos estes esclarecimentos iniciais, passa-se ao exame da
questão ora posta, a saber: se aplicável o disposto no art. 1o-F da Lei
Federal no 9.494/97 na redação dada pela Lei Federal no 11.960/09.
Nada há que se retratar porquanto o julgado recorrido
determinou a não incidência da Lei Federal no 11.960/09 no tocante à
correção monetária e aos juros de mora que devem incidir à razão da taxa
SELIC.
Ou seja, exatamente na esteira do quanto decidido pelo C.
Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
SUBMISSÃO
À
REGRA
PREVISTA
NO
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO
ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI
11.960/2009)
ÀS
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA
PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9128179-23.2005.8.26.0000 -Voto no 34.582
4
TRIBUTÁRIO.
" TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de
correção
monetária,
não
é
aplicável
nas
condenações
judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de
sua natureza.
1.1Impossibilidade de fixação apriorística da
taxa de correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de
índices que devem ser aplicados a título de correção
monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de
taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-
se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária
ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em
relação às situações futuras, a aplicação dos índices em
comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais
índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da
decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração
da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal
Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios
expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo,
desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de
índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em
relação aos casos em que não ocorreu expedição ou
pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que
estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração
da
caderneta
de
poupança,
aplica-se
às
condenações
impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações
oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
3.1
Condenações
judiciais
de
natureza
administrativa em geral.
As
condenações
judiciais
de
natureza
administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos:
(a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês;
correção monetária de acordo com os índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período
posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic,
vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período
posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9128179-23.2005.8.26.0000 -Voto no 34.582
5
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança;
correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1
Condenações
judiciais
referentes
a
servidores e empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a)
até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização
simples); correção monetária: índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência
do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a
junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária:
IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração
oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-
E.
3.1.2
Condenações
judiciais
referentes
a
desapropriações diretas e indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência
do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), nem para compensação da mora nem para
remuneração do capital.
3.2
Condenações
judiciais
de
natureza
previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de
natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC,
para fins de correção monetária, no que se refere ao período
posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-
A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança
(art.
1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei
n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora
incidentes na repetição de indébitos tributários devem
corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em
atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de
mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do
CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na
legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da
taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer
outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não
obstante
os
índices
estabelecidos
para
atualização monetária e compensação da mora, de acordo
com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública,
cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9128179-23.2005.8.26.0000 -Voto no 34.582
6
concreto.
" SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.
5. Em se tratando de dívida de natureza
tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei
9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para
atualização monetária nem para compesação da mora -,
razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão
recorrido.
6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito
ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c
o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp 1495146/MG, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018). (G.N.)
Este, aliás, o entendimento esposado pelo C. Supremo
Tribunal Federal ao apreciar idêntica questão no RE no 870.947-SE,
encerrando a discussão antes existente em relação à tese de Repercussão
Geral do tema 810, julgada em 20.09.2017:
“... O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas
de relação jurídica não tributária, a fixação dos juros moratórios
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no
art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no
11.960/09;” (g.n.)
Desse modo, nos termos já definidos pela C. Corte
Suprema em matéria de débitos da Fazenda Pública, sobre o 'quantum'
devido incidirá a SELIC tanto para atualizar monetariamente o débito
como também para penalizar a mora, cujo termo inicial do consectário se
dará a partir do trânsito em julgado nos termos da Súmula 188 do C. STJ,
não podendo haver cumulação na cobrança com qualquer outro índice de
correção monetária diante da inclusão desta no mencionado indexador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9128179-23.2005.8.26.0000 -Voto no 34.582
7
Destarte, nada há que ser alterado no julgado.
4. Ante todo o exposto, pelo meu voto, embora
acolhido o juízo de retratação, nada há que se alterar, porquanto o julgado
recorrido está em conformidade com o julgamento pelo C. STJ do Recurso
Especial no 1.492.221/PR (Tema 905) e pelo C. STF do Recurso
Extraordinário no 870.947/SE (Tema 810).
Sidney Romano dos Reis
Relator